Tribunal: STF
Processo: HC 191861
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato da Primeira Turma desta Corte no ARE 1.243.821.
    Narra o impetrante que: a) a defesa suscitou questão de ordem pública, em sede de embargos de declaração no ARE 1.243.821, para ver reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, contudo, a Primeira Turma deixou de apreciar o pleito; b) o paciente está na iminência de sofrer ameaça na sua liberdade em razão da decretação do trânsito em julgado do ação penal.
    À vista do exposto, requer seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, com a consequente extinção de todos os efeitos penais da sentença condenatória.
    É o relatório. Decido.
    O ato apontado como coator não é sindicável pela via eleita, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 
    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)
    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
    Ademais, ao enfrentar idêntica questão no HC 127.483/PR, assim me manifestei: 
    “Pois bem, tenho, para mim, que a solução é muito simples, porque, tirante os atos divinos, os humanos de um modo geral estão submetidos a recurso, inclusive dos seres humanos que são os Ministros do Supremo Tribunal Federal. E uma decisão de Relator desafia, nos termos do art. 317 de nosso Regimento Interno, o Agravo Regimental, mas, se não é parte, há que se socorrer do art. 499 do Código de Processo Civil, que legitima o terceiro prejudicado, que, na janela hermenêutica do art. 3º do Código de Processo Penal, é inteiramente aplicável à hipótese. 
    Portanto, não obstante a situação grave e complexa, fico nesse óbice, que reputo intransponível, por uma consequência prática que julgo relevante: a competência e atribuição para examinar esse tema que, digo e repito, esse Tribunal há de fazê-lo, mas essa atribuição é, a rigor, da Turma a qual pertence o Ministro Teori, da Segunda Turma. Se esse Pleno apreciar esse tema no dia de hoje, nesses termos, nós estamos suprimindo a atribuição da Segunda Turma, à luz desses dispositivos que acabo de mencionar. Logo, a conclusão a que cheguei é que o paciente tinha, sim, a sua disposição, o agravo regimental e, em substituição ao agravo regimental, interpôs o habeas corpus. Eu não adentro, Senhor Presidente, na questão do óbice da Súmula 606, porque aí há uma discussão sobre a qual gostaria de me reservar para examinar com mais vagar no futuro.“
    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 
    Embora tal entendimento fosse alvo de discordâncias, após intenso debate, ao enfrentar o HC 105.959/DF, o Tribunal, em 17.02.2016, com a participação da integralidade dos componentes do Plenário, consolidou o descabimento de impetração contra ato de Ministro da própria Corte, posição que vem sendo desde então observada, conforme se depreende do seguinte julgado:
    “Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido.” (HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016)
    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente